Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-65.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos com garantia de alienação fiduciária, os requisitos para o ajuizamento da ação são o contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária, que demonstra o negócio jurídico realizado, e a comprovação da mora por meio de notificação encaminhada ao devedor, ou do protesto de título em aberto.
2. Compete ao comprador providenciar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome no órgão de trânsito no prazo fixado em lei e no contrato firmado com a financeira.
3. Em prestígio aos princípios da primazia do mérito e da cooperação, cabe ao Magistrado na demanda de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, antes de proferir sentença terminativa, analisar pedido de dilação de prazo requerido pelo autor para cumprir ordem determinada de emenda à petição inicial com a finalidade de comprovar o envio de notificação extrajudicial à devedora.
4. Recurso conhecido. Sentença cassada.